Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710224-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON DE SOUSA MOREIRA IMPETRANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF O paciente, preso em flagrante em 20.10.20, pelo crime do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP (roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas), teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública (ID 24715826 - p. 2). Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois, até a presente data, não foi designada data para audiência de instrução e julgamento. Caso não se entenda pelo relaxamento da prisão, as condições pessoais do paciente - que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito - permitem sejam fixadas medidas cautelares diversas da custódia cautelar. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, juntamente com outras duas pessoas, uma delas empunhando revolver calibre .38 e as demais simulando portar armas de fogo, abordaram a primeira vítima – empregado do Lava Jato Esquina Car - enquanto essa lavava veículo Fiat/Strada de um cliente. Os autores ordenaram que a vítima entrasse no escritório, onde abordaram a segunda vítima - proprietário do Lava Jato -, subtraíram os aparelhos celulares dessas e exigiram, mediante ameaças de morte, as chaves do veículo Fiat/Strada. Tentaram, ainda, trancar as vítimas no banheiro, mas não conseguiram. Fugiram no Fiat/Strada que, posteriormente, abandonaram quando perceberam que estavam sendo seguidos (ID 24715828, p. 1/4). Realizadas diligências nas proximidades, foram encontrados dois dos autores do crime, sendo um deles o paciente. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A legalidade da prisão preventiva foi examinada no hc 0751997-14.2020, em que denegada a ordem. Não obstante, o paciente está preso desde 20.10.20 – há 171 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Embora os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não sejam absolutos, devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, a fim de se evitar o constrangimento ilegal. Em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0002112-12.2020.8.07.000), verifica-se que a audiência de instrução e julgamento que estava designada para o dia 3.3.21, teve que ser cancelada em razão do recrudescimento das medidas restritivas adotadas para se prevenir o contágio pelo Coronavírus. Editado o Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que retomou as medidas de prevenção e contenção dos riscos em razão da pandemia da Covid-19, o Tribunal suspendeu o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir do dia 28 de fevereiro de 2021 (Portaria Conjunta n. 14 de 27 de fevereiro de 2021). A audiência, que havia sido designada para ocorrer de modo presencial, teve, então, que ser cancelada. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. Todavia, a Instrução GC n. 3, de 10.3.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de abril e maio de 2021, prevê a disponibilidade de apenas 11 (onze) salas de videoconferência para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. Não há sequer previsão para realização da audiência de instrução e julgamento para os meses de abril e maio de 2021, a serem agendados conforme a instrução mencionada. Não há mais vagas disponíveis (conforme informações prestadas pela secretaria do juízo de origem). Não obstante cometido o crime com violência e grave ameaça, o paciente é primário e de bons antecedentes. O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o relaxamento da prisão. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de Alvará de Soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES